Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES, FRANCISCO GUEDES NETO, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES, ANDRE DA SILVA COLI, LEANDRA COLI D E S P A C H O Citem-se, conforme requerido na petição retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator